Tribunal: CARF
Processo: 10283.902747/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902747/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.010 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA
FONTE. CONFIRMAÇÃO EM DIRF. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou a compensação, com
crédito de saldo negativo de IRPJ, quando as retenções de fonte alegadas são
confirmadas em DIRFs e as estimativas compensadas foram taticamente
homologadas em decorrência de decisão de primeira instância que anulou o
despacho decisório, devendo a cobrança permanecer quanto aos saldos
devedores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão 06-51.852 - 2a Turma
da DRJ/CTA, em 23 de abril de 2015, às folhas 266/271, interpôs recurso voluntário (fls. 277/288)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902747/2009-75
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902747/2009-75

dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela
decisão.
Trata-se de pedido de compensação do recorrente, que pretendia ver homologadas
as compensações de crédito a título de saldo negativo de IRPJ, por sua vez relativo ao ano
calendário de 2003-exercício de 2004, com valor R$ 128.610,13 (cento e vinte e oito mil reais,
seiscentos e dez reais e treze centavos), por meio das seguintes PER/DCOMPs: PER/DCOMP n.
05159.79791.140604.1.3.02-1397; PER/DCOMP n. 09583.61917.191006.1.7.02.3411.
Na DIPJ/2004 original, a Recorrente apresentou a seguinte apuração do IRPJ:

IRPJ (15%) ...............................................................R$ 337.691,78
(+) Adicional............................................................. R$ 201.127,85
(-) isenção e redução do imposto ..............................R$ 133.496,48
(-) imposto de renda retido na fonte..........................R$ 297.066,81
(-) pagamentos por estimativa....................................R$ 236.866,47
(=) IRPJ a pagar .........................................................- R$ 128.610,13

No entanto, os pedidos de compensação não foram homologados pela
DRF/Manaus conforme despacho decisório emitido em 25/03/2009 (fl.19). O valor de R$
128.610,23 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos) de retenções
na fonte não foi homologado, sendo essa a única parcela formadora do crédito.
O Requerente foi cientificado da decisão em 02/04/2009 e apresentou
tempestivamente, na data do dia 04/05/2009, manifestação de inconformidade (impugnação), nas
fls.26/27, que acompanhou documentos nas fls 28/226.
Nesse sentido, reproduz-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade constante nas fls.266/271:
a. Alega que enviou no ano de 2004 a DIPJ referente ao ano calendário 2003
tempestivamente. Nesta declaração, foi apurado um saldo de imposto de renda negativo
para compensações futuras. Na DIPJ do ano calendário de 2003, foi apresentado um
valor de deduções (crédito) total pelo montante de R$ 667.429,76 contra um valor de
IMPOSTO A PAGAR pelo saldo de R$ 538.819,63. A diferença entre o credito e debito
informado é o valor de R$ 128.610,13 apresentado na DIPJ e que foi utilizado nas
PERD/COMP's
número
05159.79791.140604.1.302-1397
e
09583.61917.191006.1.7.02-3411;
b. Explica que possui registro em seus livros fiscais dos seguintes créditos de imposto
de renda, como se apresenta na declaração. Imposto de renda retido na fonte no
montante de R$ 232.296,40 como detalhado na composição abaixo:
Seculus
Financeira
31.776,71
Banco
SAFRA
196.967,68
Banco
Bradesco
3.552,01

232.296,40
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902747/2009-75

Antecipações de IRPJ no montante de R$ 236.866,47.
Crédito de IRPJ referente à isenção/redução do imposto devido aos benefícios fiscais da
apuração do lucro da exploração pelo valor de R$ 133.496,48
c. Anota que foi verificado internamente que o preenchimento da PERDCOMP inicial
05159.79791.140604.1.302-1397 foi feito de forma equivocada. No campo de
composição do saldo do crédito, foi informado apenas um valor para suportar o saldo
negativo apresentado na DIPJ referente ao crédito do imposto. Desta forma, a
composição total do saldo se distorce entre as duas obrigações acessórias, gerando uma
informação não compatível;
d. Apresenta PER/DCOMP retificadora, demonstrando a correta composição do saldo
em questão. Pela situação de reconhecimento da PERDCOMP retificadora, sendo
solicitada nesta por ato de oficio, não estaremos apresentando a DCTF retificadora,
alterando o número de protocolo para o crédito utilizado nesta PERDCOMP. Também
internamente foi verificado que a DCTF transmitida em 30/09/2005, não contempla os
débitos apontados para compensação da PERDCOMP 05159.79791.140604.1.302-
1397. A empresa apresenta DCTF retificadora, demonstrando a correta composição do
débito em referência já com a devida apropriação do crédito para sua liquidação.
Estaremos solicitando o reconhecimento da DCTF retificadora nesta por ato de oficio;
e. Resume os pontos de discordância apontados nesta Impugnação: i) O saldo
apresentado na DIPJ tem sua consistência apresentada como se verifica nos documentos
anexos; ii) A composição do saldo credor do imposto da PERDCOMP está devidamente
acertada, como se verifica nos documentos anexos; iii) Estamos solicitando o
reconhecimento de oficio da retificação das PERDCOMP's; iv) Não está sendo
apresentada DCTF retificadora, em face da solicitação para reconhecimento de ofício da
retificação das PERDCOMP's; v) a composição do saldo devedor na DCTF entregue em
30/09/2005 devidamente compensado com o documento de crédito está devidamente
acertada, como se verifica nos documentos anexos; vi) Estamos solicitando o
reconhecimento de ofício da retificação das DCTF;
f. Anexa os seguintes documentos: Cópia completa da DIPJ ano calendário 2003
incluindo o recibo; Relatório com detalhamento do aproveitamento dos créditos; Folhas
do razão demonstrando registro contábil dos referidos créditos; cópia de extrato de
movimentação
das
instituições
financeiras;
do
PERDCOMP
05159.79791.140604.1.302-1397; do PERDCOMP 09583.61917.191006.1.7.02-3411;
do
PERDCOMP
05159.79791.140604.1.302-1397
devidamente
ajustadas;
do
PERDCOMP 09583.61917.191006.1.7.02-3411 devidamente ajustadas; dos DARF's
comprovando a quitação de antecipações apresentadas na DIPJ; de PERDCOMP's
comprovando a quitação de antecipações apresentadas na DIPJ; a da DCTF informando
o débito para compensação de IRPJ; a da DCTF informando o débito para compensação
de IRPJ e COFINS; a da DCTF entregue em 30/09/05 devidamente ajustada.
3. É o relatório.

Em sede do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, reconheceu-se as
retenções, pois confirmadas nas DIRFs enviadas por fontes pagadoras (fls.239/253), por se
tratarem de retenções de natureza financeira, cujos rendimentos são compatíveis com as receitas
financeiras informadas na DIPJ/2004.
No que tange às estimativas de IRPJ, verificou os valores informados/declarados
em DIPJ/DCTF, bem como pagamentos e compensações efetuadas, constatando, às fls 269/270,
valores informados/declarados em DIPJ/DCTF, bem como pagamentos e compensações efetuadas,
reconhecendo os pagamentos, em face da confirmação por registros no banco de dados da RFB
(fls.25/261).
Observou também que:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902747/2009-75

12. Os Per/Dcomps com compensação de débitos dos meses de janeiro a setembro
foram todos objeto do mesmo processo administrativo, de n° 10283.902993/2008-46.
Nele foi proferido o acórdão n° 01-20.234, pela DRJ/Belo Horizonte, em 16/12/2010,
em que se decidiu pela anulação do despacho decisório, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
E nulo o Despacho Decisório que não analisa o mérito acerca do direito creditório
pleiteado, caracterizando falta de motivação do ato administrativo.
13. O despacho decisório do referido processo não homologou as compensações. No
entanto, como esse despacho foi anulado em primeira instância, todos os débitos ali
compensados retornaram à condição de extintos sob condição resolutória de nova
decisão da DRF. Até a presente data não consta nenhuma outra decisão à respeito dessas
compensações. Levando em conta que as referidas Dcomps foram enviadas na data de
12/12/2003, e considerando o prazo decadencial de 5 anos para homologação da
compensação estabelecido no art. 74, §5° da Lei n° 9.430/96, conclui-se que todas as
compensações dos débitos de estimativas dos meses janeiro a setembro de 2003 foram
tacitamente homologadas.
Portanto, uma vez homologados tacitamente os meses de janeiro a setembro de
2003, permaneceram ainda em discussão os pedidos de compensação de estimativa referentes
aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003.
Quanto à estimativa de outubro, que foi compensada no Per/DCOMP n.
0958361917.191006.1.7.02-3411, entendeu o Acórdão pelo cancelamento da mesma, apontando
pela impossibilidade de compensar débito de estimativa com crédito de saldo negativo de IRPJ
do mesmo ano calendário, pois o débito e crédito são mutuamente dependentes, remanescendo
assim o débito da estimativa no valor de R$ 5.959,95 (cinco mil, novecentos e cinquenta e nove
reais e noventa e cinco centavos), como não quitado.
Quanto à estimativa de novembro, que foi compensada no Per/Dcomp n°
33846.45206.150307.1.7.02-4274, que retificou a de n° 01793.35099.121203.1.3.02-0345, o
Acórdão entendeu que a retificação não foi aceita em face de crédito constituído após transmissão do
PER/DCOMP a ser retificado (fls.262) inviabilizaria a compensação, entendendo que a estimativa de
novembro permaneceria em aberto.
Ainda, entendeu que somente as estimativas compensadas dos meses de janeiro a
setembro de 2003 foram quitadas, totalizando R$ 17.922,57 (dezessete mil, novecentos e vinte e dois
reais e cinquenta e sete centavos) que, somados aos pagamentos confirmados (R$ 39.121,54)
resultariam no valor de R$ 212.044,11 (duzentos e doze mil, quarenta e quatro reais e onze centavos)
de estimativas quitadas e suscetíveis de dedução na apuração do IRPJ.
O Acórdão também reconheceu a dedução de R$ 133.496,48 (isenção e redução do
imposto), enquanto benefício fiscal da apuração do lucro de exploração (fl.117).
Assim, o Acórdão apontou o seguinte cálculo:
18. Com isso, tem-se o seguinte demonstrativo corrido da apuração do IRPJ:
IRPJ (15%) ...............................................................R$ 337.691,78
(+) Adicional............................................................. R$ 201.127,85
(-) isenção e redução do imposto ..............................R$ 133.496,48
(-) imposto de renda retido na fonte..........................R$ 297.066,81
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902747/2009-75

(-) pagamentos por estimativa....................................R$ 212.044,11
(=) IRPJ a pagar .........................................................- R$ 103.787,77

Logo, em face do cálculo apresentado no Acórdão, conforme relatório de fls.
263/265, entendeu que os créditos reconhecidos no valor de R$ 103.787,77 (cento e três mil,
setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) seriam insuficientes para quitar a
integralidade da dívida, restando saldo devedor de R$ 26.697,56 (vinte e seis mil, seiscentos e
noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) para o débito de código 5856, referente ao
período 06/2004.
Cientificada da decisão, a Recorrente protocolou Recurso Voluntário, pedindo a
reforma do Acórdão e a homologação integral do PER/DCOMP 05159.79791.140604.1.3.02-13.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Preliminarmente, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos para
sua admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quanto ao mérito, a Recorrente reforça o pedido de reconhecimento da
homologação integral do PER/DCOMP n. 05159.79791.140604.1.3.02-13, alegando, em síntese:
que o Relator do Acórdão teria reconhecido a integralidade dos pagamentos por registros do banco
de dados da RFB, conforme impressão de tela juntado às fls. 254/261; que, apesar do reconhecimento
expresso pelo Relator, este teria deixado de considerar dois dos três pagamentos realizados por
estimativa referentes ao mês de dezembro de 2003. .
Quanto
à
integralidade
da
homologação
do
PER/DCOMP
0958361917.191006.1.7.02-3411, de fato, há que se reconhecer que a estimativa de outubro, não há
possibilidade de compensar débito de estimativa com crédito de saldo negativo de IRPJ para o
mesmo ano calendário, já que um depende do outro, nos termos da legislação, remanescendo a
estimativa de R$ 5.959,95 (cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco
centavos), como débito não quitado.
No que tange à estimativa de novembro, por sua vez compensada no Per/Dcomp
n° 33846.45206.150307.1.7.02-4274, que retificou a de n° 01793.35099.121203.1.3.02-0345, não se
verifica a possibilidade de retificação, já que o crédito foi constituído após a própria transmissão do
PER/DCOMP objeto de retificação (fls.262), inviabilizando a compensação. Portanto, a estimativa
de novembro permaneceu em aberto.
Assim, a princípio, segundo o Acórdão recorrido, as estimativas compensadas dos
meses de janeiro a setembro de 2003 foram consideradas quitadas, totalizando R$ 17.922,57
(dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos). Somando-se ao total de
pagamentos já confirmados (R$ 39.121,54) resultam no valor inicial de R$ 212.044,11 (duzentos e
doze mil, quarenta e quatro reais e onze centavos), relativas às estimativas dedutíveis na apuração do
IRPJ.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902747/2009-75

Contudo, deve-se considerar a alegação da Requerente, que informa que o valor de
R$ 18.665,13 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) correspondente à
estimativa do mês de dezembro de 2003 foi quitado por meio de três pagamentos, nos seguintes
valores: R$ 6.241,37; R$ 4.013,35; R$ 8.410,41, que totalizariam R$ 18.665,13 (dezoito mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Porém, o Relator, apesar de considerar os
respectivos valores no quadro analítico das fls.3 do Acórdão recorrido, apenas considerou o valor de
R$ 6.241,37 (seis mil, duzentos e quarenta e um reais, e trinta e sete centavos), no cálculo dos
valores confirmados, desconsiderando os dois últimos valores. Teria assim chegado ao valor de R$
39.121,54 (trinta e nove mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), quando na
verdade deveria ter chegado ao valor de R$ 51.545,30 (cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e
cinco reais e trinta centavos), que, somados aos valores das estimativas compensadas no período de
janeiro a setembro de 2003, totalizariam o crédito de estimativas aptas à dedução do IRPJ.
Considerando o valor total de estimativas a serem compensadas nos meses de janeiro
a setembro de 2003 (R$ 172.922,57) dever-se-ia somar o valor de R$ 51.545,30 (cinquenta e um mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), alcançando o valor de R$ 224.467,87 (e não o
valor de R$ 212.044,11). Por isso a pretensão de retificação do cálculo do saldo negativo do Imposto
de Renda, conforme o cálculo abaixo:

Requereu, portanto, o reconhecimento do valor de R$ 116.211,53 (cento e
dezesseis mil, duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos), como saldo negativo do
Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004, para proceder ao
abatimento da diferença apurada no cálculo do saldo devedor do débito de código 5856 (Cofins
não cumulativa), no período de 06/2004.
A Requerente reafirma o pedido da manifestação de homologação integral do
Per/DCOMP, por considerar que o Relator reconheceu a integralidade dos pagamentos
realizados no ano de 2013, conforme planilha analítica.
Por outro lado, no que tange à contestação dos valores referentes às parcelas do
mês de dezembro de 2003, que são o verdadeiro objeto do Recurso Voluntário, verificou-se que,
no que tange à parcela referente ao período de apuração 31/12/2003, foram realizados três
pagamentos distintos, conforme se verifica nos DARFs constantes nas folhas n.159, 160 e 161,
todas com prazo de vencimento no dia 30/01/2014. Os pagamentos realizados nos DARFs foram
efetivados da seguinte forma: R$ 4.013,35 (valor principal), sem aplicação de multa; R$
6.241,37 (valor principal), acrescidos de multa de R$1.248,27, totalizando R$ 7.705,59
(fls.159); e o valor de R$ 8.410,41 (valor principal) acrescido de R$ 1.682,08 (multa),
totalizando R$ 10.383,49 (dez mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).
Portanto, confirma-se que o pagamento foi realizado em três parcelas referentes
ao mesmo período (12/03), e não apenas uma parcela apenas.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902747/2009-75

Logo, tem razão a Requerente, ao demonstrar que o valor a ser integrado à
estimativa de dezembro de 2003 refere-se ao valor repartido em três parcelas, cujas duas parcelas
restantes (e não consideradas inicialmente no Acórdão) totalizam R$ 12.426,73 (doze mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), acrescidas aos valores de estimativas
referentes ao ano calendário de 2003, totalizando R$ 224.467,87 (duzentos e vinte e quatro mil,
quatrocentos e sessenta e sete mil e oitenta e sete centavos), formando saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 116.211,53 (cento e dezesseis mil, duzentos e onze reais e cinquenta e três
centavos).

Conclusão
Por todo o exposto, conheço o Recurso, para, no mérito, DAR PROVIMENTO
AO RECURSO VOLUNTÁRIO, reconhecendo o direito creditório relativo ao valor residual de
R$ 12.426,73 (doze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), com os
acréscimos legais, como saldo negativo do IRPJ referente ao ano-calendário de 2003, exercício
de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital